Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-14.2021.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material – Compreensão equivocada da causa de pedir e do pedido – Acolhimento – Possibilidade:

– Presente o erro material na compreensão da causa de pedir e do pedido no tocante à fração sobre o salário-mínimo indicada na petição inicial, os embargos são acolhidos para a devida declaração.